Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por SHIRLEI XAVIER DE SOUZA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (embargantes/agravantes) em face do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, que restou assim ementado (ID 35053662): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões recurso e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da decisão recorrida de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 4. Ainda que tenha a parte exequente, no ajuizamento do cumprimento de sentença, utilizando em seus cálculos o índice TR, tal fato não acarreta preclusão em seu desfavor no que tange ao índice de correção monetária incidente, matéria de ordem pública. 5. É manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 6. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido Em suas razões (ID 35473114), os embargantes, SHIRLEI XAVIER DE SOUZA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA apontam omissão no acórdão, sob o fundamento de que esta Terceira Turma Cível não se pronunciou sobre a alegação de afastar e/ou inverter a condenação do(s) ora embargante(s) ao pagamento dos honorários de sucumbência, já que esse juízo entendeu que não há excesso na execução, eis que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. Na petição de ID 38181270, os embargantes formulam pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o advogado constituído tem poderes para tanto, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal.